Tribunal: TJMT
Processo: 0017186-24.2019.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017186-24.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANE PICCOLI - CPF: 017.628.179-77 (VÍTIMA), ANA PAULA GEREMIA - CPF: 024.796.081-07 (VÍTIMA), CLAUDINEI BASSOLLI - CPF: 856.957.181-04 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – HABITUALIDADE DELITIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS FIXADA – INVIABILIDADE – ART. 387, INCISO IV, DO CPP – DEMONSTRADO DANOS MATERIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a incidência da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, quando demonstrado nos autos que o acusado faz da prática criminosa o seu meio de vida, ante a habitualidade delitiva. Precedentes STJ e STF.

Diante do pedido expresso do Ministério Público na peça acusatória, e respeitados o contraditório e a ampla defesa, deve ser mantido o valor mínimo fixado a título de reparação dos danos materiais sofridos pelas vítimas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudinei Bassolli
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, no processo n. 17186-24.2019.811.0055 (código
317933
), que o condenou pela prática dos crimes de furto noturno qualificado, na forma do art. 155, § 1º e § 4º, incisos II, (por quatro vezes), c/c o art. 69, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 15 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 60 dias-multa; bem como o pagamento de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) a título de reparação dos danos causados.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela incidência do crime continuado, na forma do artigo 71 do Código Penal, e pelo afastamento do valor fixado para reparação de danos (Id. 31843955).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo, mantendo-se a decisão recorrida (Id. 31843959).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
per relationem
, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 36000465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado
Claudinei Bassolli
, como incurso nas sanções do artigo 155, §1º e § 4º, inciso II, c/c o artigo 69, ambos do Código Penal.

Extrai-se da peça acusatória que,
in

verbis
:

“(...)
Narram os autos de investigação que nas madrugadas de 22, 23 e 25 de julho de 2019, por volta da meia-noite, na região central desta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Claudinei Bassolli subtraiu, para si ou para outrem, por 4 (quatro) vezes, durante o repouso noturno e mediante destreza, coisas alheias móveis, consistentes em várias peças de bijuterias e armações de óculos, pertencentes as empresas “Biju da Chica”, de propriedade de Ana Paula Geremia (fl. 5), e “Piccolina Bolsas e Acessórios”, da comerciante Eliane Piccoli (fl. 6), localizadas na “Galeria Center”, nesta urbe.

Segundo apurado, no dia 25 de julho de 2019, por volta das 8h, as vítimas Ana Paula Geremia (fl. 5) e Eliane Piccoli (fl. 6), proprietárias respectivamente das empresas “Biju da Chica” e “Picco1ina Bolsas e Acessórios”, localizadas na “Galeria Mark Center”, no centro desta cidade, chegaram para abrir seus estabelecimentos e trabalhar, quando então perceberam que algumas de suas mercadorias, tais como varias bijuterias e armações de óculos, haviam sido subtraídas de suas prateleiras.

Diante dessa constatação, ambas as vítimas verificaram nas imagens das câmeras de segurança de seus estabelecimentos e perceberam nas gravações que um homem (posteriormente identificado como sendo o denunciado Claudinei Bassolli), por volta da meia-noite daquela madrugada, com muita destreza forçava as portas de blindex dos prédios com uma perna sem danificá-las e, através da fresta que se abria, “pescava” aqueles produtos expostos nas prateleiras próximas as portas utilizando-se de uma espécie de “vara de pescar”, composta de uma régua de alumínio com um pedaço de arame (auto de apreensão fl. 17), demonstrando uma habilidade especial nas subtrações.

Ato continuo, a Polícia Militar foi acionada pelas vítimas e, diante das características do suspeito apresentadas nas imagens, os agentes conseguiram localizar o denunciado Claudinei Bassolli nas proximidades da Praça da Bíblia, no centro desta cidade. Durante a abordagem, localizaram parte dos produtos subtraídos daquelas lojas em posse do mesmo (1 par de brincos, 1 colar dourado, 2 pulseiras de miçangas e 3 dados de brinquedo), momento em que o denunciado foi conduzido em estado flagrancial.

Também foi apreendida aquela lâmina de alumínio utilizada nas subtrações (apreensão fl. 17).

Além desses dois furtos acima narrados, a vítima Ana Paula Geremia (fl. 5), proprietária da empresa “Biju da Chica”, relatou que o denunciado Claudinei Bassolli já havia praticado outros dois furtos de bijuterias e armações de éculos em seu estabelecimento, com a mesma destreza e durante a madrugada, nos dias 22 e 23 do mesmo mês de julho 2019, fato que também foi constatado pelas imagens das câmeras de segurança, entretanto, a vítima não registrou boletim de ocorrência.

Em seu interrogatório, o denunciado Claudinei Bassolli confessou amplamente sua responsabilidade pelos furtos, alegando que é usuário de drogas e bebidas alcoólicas, e que comete esses crimes há muito tempo para sustentar seus vícios (fls. 7-8).

Do relatório de vida pregressa do denunciado e certidões criminais constata-se o registro de inúmeras ocorrências criminais, especialmente furtos, receptações, armas ilegais, ameaças, homicídios e atentado violento ao pudor, possuindo, ainda, várias execuções penais em seu desfavor, portanto, trata-se de multirreincidente (cods. 96230, 126908, 72934,47240,41536 e 257968, fls. 10-11 e 40-48), caracterizando, pois, a reiteração delitiva (habitualidade criminosa), circunstância que afasta qualquer menção ao princípio da insignificância e ao benefício da continuidade delitiva, incidindo, pois, no caso em apreço a regra do concurso material de crimes (art. 69 CP)

(...)”
– Id. 31843002.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id. 31843952), na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática dos crimes de furto noturno qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, inciso II, do Código Penal), por quatro vezes, em concurso material de crimes (art. 69 do CP) impondo-lhe a sanção de 15 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e o pagamento de 60 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Além disso, condenou o réu ao pagamento de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) a título de reparação dos danos causados às vítimas, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo, de início, a

incidência da
continuidade delitiva
, na forma do art. 71 do CP.

Sustenta em suas razões que foram perpetrados quatro delitos da mesma espécie, em um mesmo contexto, iguais condições de tempo, lugar e modo de execução, e interligadas por um mesmo desígnio.

Contudo, da detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Consoante se nota, a materialidade e autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa tão somente em relação ao âmbito da dosimetria da pena, ao passo que a magistrada de primeiro grau considerou a regra prevista no artigo 69 do Código Penal, de concurso material de crimes.

Conforme estabelece o artigo 71 do Código Penal, a continuidade delitiva ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Tendo por base o citado dispositivo legal, observa-se que o crime continuado exige os seguintes requisitos para sua configuração: 1) mais de uma ação ou omissão; 2) prática de dois ou mais crimes; 3) os crimes sejam da mesma espécie; 4) mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes; 5) os crimes subsequentes devem ser considerados como continuação do primeiro.

Destarte, a doutrina e jurisprudência pátrias entendem que não basta a similitude de condições objetivas, mas também é necessário liame entre as condutas, ou seja, a existência de unidade de desígnios, nos termos da teoria objetivo-subjetiva.

Desse modo, para a incidência do instituto em comento é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos
objetivos
(pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução) e
subjetivos
(unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os crimes).

Outrossim, de acordo com entendimento jurisprudencial majoritário, considerando que a continuidade delitiva visa atingir o agente criminoso ocasional, é incabível o reconhecimento de crime continuado quando demonstrada a habitualidade delitiva, como no presente caso em que o apelante faz das infrações penais o seu
modus vivendi
.

A respeito disso, oportuno trazer os seguintes julgados dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR ROUBOS QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE JUSTIFICADA NOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E NA PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ESSE FIM. REITERAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CRIME ÚNICO.
AÇÕES AUTÔNOMAS. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS E OBJETOS JURÍDICOS DIVERSOS. ORDEM DENEGADA (...) II – O acórdão ora atacado está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelas duas Turmas desta Corte, no sentido de que “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que
“o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado”
(RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito). III – Consta dos autos que
o paciente foi reconhecido como criminoso habitual, uma vez que faz do crime seu modus vivendi.
(...)”
(STF,
HC
113413, Relator(a):

Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 16.10.2012, DJe-222 divulgado 9.11.2012, publicado 12.11.2012) – grifei.

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. CONCURSO MATERIAL. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. MAIORES INCURSÕES SOBRE O TEMA QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) 4. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.
Em verdade, não se pode confundir continuidade delitiva com habitualidade delitiva, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da hipótese do art. 71 do CP.
5. Se o Colegiado a quo, de forma motivada, reconheceu não restarem configurados os requisitos necessários para que se entenda o segundo roubo como continuidade do primeiro, notadamente por não ter sido demonstrado o liame subjetivo entre as condutas, para infirmar tal conclusão seria necessário o reexame detido com conjunto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ. 6. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ,
HC
410.772/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.10.2017, DJe 25.10.2017) – destaquei.

De acordo com a Corte Suprema:
“A descaracterização da continuidade delitiva pela habitualidade criminosa justifica-se pela necessidade de se evitar a premiação de criminosos contumazes, que acabam tornando-se profissionais do crime, inclusive com especialização em determinadas modalidades delituosas”
.

Nesse sentido, trago as lições de Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“Não merece o benefício, afinal busca valer-se de institutos fundamentadamente voltados ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais convincente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua ‘profissão’, do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida”
(Código Penal Comentado, RT, São Paulo, 7ª ed., 2ª triagem, 2007, pág. 518).

Sobre o tema em debate, trago precedentes desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E RECEPTAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FURTOS SIMPLES VERSADOS NOS FATOS 01 E 02 DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – APELO DESPROVIDO. A reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado, remanescendo, pois, o entendimento logrado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de “não admitir a aplicação do art. 71 do Código Penal ao criminoso habitual” [Neste sentido: AgRg no HC 470.124/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019].”
(TJMT, N.U 0018020-61.2018.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Dra. Glenda Moreira Borges, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27.11.2019, Publicado no DJe 29.11.2019).

“(...) 2. Não há se falar em exclusão do concurso material de crimes, quando as inúmeras repetições da prática criminosa (7 vezes) e sua reiteração em crimes contra o patrimônio, são aptas a caracterizar a habitualidade delitiva, afastando-se, deste modo, a tese de que a hipótese dos autos caracterizaria um único crime praticado de forma continuada.”
(TJMT, N.U 0013922-06.2018.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 2.10.2019, Publicado no DJe 7.10.2019).

No presente caso, verifica-se que a magistrada singular ponderou adequadamente a inaplicabilidade do instituto em debate, ao passo que o apelante responde a diversos procedimentos criminais e possui cinco condenações transitadas em julgado (PEP n. 0000916-86.2000.8.11.0055), inclusive três delas por crime da mesma natureza, o que demonstra a sua renitência criminosa.

Destaca-se que a contumácia delitiva fez o acusado até mesmo se aperfeiçoar na prática de delitos patrimoniais, mais precisamente quanto ao crime de furto, ao passo que os delitos ora em apreço foram perpetrados mediante destreza, em que o réu forçou uma porta de vidro, sem danificá-la, e no vão da porta “pescava” os objetos expostos nos estabelecimentos comerciais das vítimas, com uma lâmina de alumínio e pedaço de arame.

Diante de tais considerações, tendo em vista que o recorrente faz da prática criminosa o seu meio de vida, incabível a incidência de crime continuado, razão pela qual mantenho o concurso material de crimes.

A defesa postula ainda pelo afastamento do
valor mínimo fixado a título de reparação dos danos
causados às vítimas.

Sem razão, contudo.

Dessume-se da sentença que a juíza singular condenou o apelante pelo pagamento de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) pelos danos materiais ocasionados às ofendidas – R$ 80,00 (oitenta reais) referente aos bens subtraídos da vítima Ana Paula e R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelos bens subtraídos da vítima Eliane (p. 165).

Consoante se extrai dos autos, o Ministério Público efetuou o pedido de reparação dos danos na peça inicial (p. 13) e em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as vítimas relataram os prejuízos materiais sofridos com a subtração das bijuterias e acessórios (mídia audiovisual, p. 208).

A ofendida Ana Paula afirmou perante a autoridade judicial que foram subtraídos vários objetos e que sua loja tinha como preço único o valor de dez reais, de modo que seu prejuízo foi de oitenta reais. Já a vítima Eliane asseverou que foram subtraídos óculos e seu prejuízo foi em torno de quatrocentos reais.

A respeito do disposto no artigo 387, IV, do CPP, oportuno trazer os seguintes precedentes deste Tribunal:

“(...) A fixação da indenização para reparação dos danos materiais decorrentes da infração, arbitrada na sentença condenatória, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, quando fixada pelo MM. Magistrado, em atendimento ao pedido existente na inicial, sendo oportunizado ao apelante impugná-lo, em obediência ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.”
(Ap 133470/2014, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19.5.2015, publicado no DJe 28.5.2015).

“(...) O inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal, dispõe que será possível a fixação de valor mínimo à título de reparação dos danos causados pela infração, sendo necessário que haja um pedido formal da parte ofendida, por intermédio de seu assistente ou do Ministério Público, com indicação de valores e provas suficientes a sustentá-los, assim como o prévio debate sobre a questão e instrução específica em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando ao acusado todos os meios de defesa constitucionalmente assegurados. Inobservadas tais formalidades, é descabida a fixação da indenização pretendida pelo Parquet.”
(Ap 8986/2015, Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10.6.2015, publicado no DJe 16.6.2015).

Sendo assim, presente o pedido expresso de reparação de danos por parte do
parquet
e observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, comprovando-se os valores respectivos aos bens subtraídos, entendo pela manutenção do valor mínimo fixado pelo Juízo de origem para indenização dos danos materiais.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020